Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-41.2025.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000158-41.2025.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAYKO FERRAZ NOLASCO

Advogado(s)
:
BIANCA DO CARMO REZENDE, MARLON RICARDO LIMA CHAVES, RODRIGO COSTA SENNE, ALEXANDRE BARROS PADILHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ARTIGO 171, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INALBERGAMENTO. PRINTS DE WHATSAPP APRESENTADOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA (CHAVE PIX CPF) E EXTRATOS QUE DEMONSTRAM SAQUES IMEDIATOS PELO ACUSADO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO CONFIGURADO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
TESTEMUNHO POR OUVI DIZER (
HEARSAY TESTIMONY
)
.
DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM POR OUTRAS PROVAS, COMO DEPOIMENTO DIRETO DAS VÍTIMAS E PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS.

TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AFASTAMENTO. ARDIL SOFISTICADO CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O HOMEM MÉDIO. NEXO CAUSAL PRESERVADO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

PLEITO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECERA CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. EXPOSIÇÃO DA PROLE AO AMBIENTE CRIMINOSO QUE CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A AFASTAR A PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, Drª. Crys São Bernardo Veloso, que o condenou pela prática de estelionato eletrônico, em razão de fraude na intermediação de venda de veículo Fiat Strada, resultando em prejuízo de R$ 48.000,00 para a vítima.

2. Consta na peça acusatória que, no dia 18 de setembro de 2024, no município de Nilo Peçanha/BA, o réu, agindo de forma dolosa e premeditada, utilizou-se de artifícios fraudulentos para induzir e manter em erro as vítimas. Segundo o Ministério Público, a fraude consistiu na clonagem de um anúncio legítimo de venda de um veículo Fiat Strada, originalmente ofertado por André pelo valor de R$ 78.000,00. O acusado teria republicado o anúncio em plataformas digitais por um valor reduzido de R$ 48.000,00, atraindo o interesse de Edson.

3. A denúncia detalha que o réu atuou como um falso intermediário, apresentando-se simultaneamente como comprador perante André e como vendedor perante Edson, manipulando as informações entre as partes para criar um falso vínculo de confiança. Ao final do estratagema, Edson transferiu a quantia de R$ 48.000,00 para a conta de André, o qual, acreditando nas instruções do réu como parte de uma estratégia de pagamento integral, repassou o montante diretamente para a conta bancária de titularidade do acusado, vinculada à sua chave PIX (CPF).

4. Irresignado, o sentenciado interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando que as capturas de tela (
prints
) do WhatsApp foram juntadas sem perícia ou preservação de metadados. No mérito, pugnou pela absolvição por negativa de autoria, sustentando ser apenas um "laranja" que emprestou a conta para um terceiro conhecido. Aduziu, ainda, a nulidade da prova testemunhal por ser baseada em "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e a atipicidade da conduta por suposta culpa exclusiva da vítima, em razão da desídia de André nas tratativas.

2. A preliminar de nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, pois os registros de WhatsApp foram fornecidos pela própria vítima e submetidos ao contraditório, inexistindo qualquer evidência de manipulação. Destaque-se também que não foi o único meio de prova utilizado para a condenação do réu, havendo ainda prova testemunhal e os extratos bancários. A ausência de prejuízo concreto impede a anulação do ato, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
insculpido no art. 563 do CPP.

3. No mérito, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pela convergência entre os depoimentos das vítimas e a prova financeira. O ingresso do numerário em conta vinculada ao CPF do réu, seguido de movimentações imediatas para dissipação do proveito ilícito, afasta a tese de "laranja" e confirma a participação ativa no estratagema do falso intermediário.

4. A dinâmica do golpe, conhecida como "golpe do falso intermediário" ou "golpe do anúncio clonado", foi executada com notável sofisticação e premeditação. O acusado, agindo com dolo direto, clonou um anúncio legítimo de um veículo Fiat Strada, placa PLH-5G35, que a vítima André havia publicado em rede social pelo valor de R$ 78.000,00. Ao republicar o bem por um preço fictício de R$ 48.000,00, o réu atraiu a segunda vítima, Edson Fagundes dos Santos, criando um "triângulo" de desinformação. O apelante passou a intermediar fraudulentamente a negociação, fazendo-se passar por comprador perante André e por vendedor perante Edson, mantendo as partes isoladas e induzindo-as a erro mediante o uso de artifícios eletrônicos.

5. O ardil consistiu em convencer Edson de que estava adquirindo o veículo por um preço vantajoso e André de que Edson era um parente ou conhecido ("compadre") que viabilizaria o pagamento integral. No desfecho do estratagema, Edson transferiu o valor para André, que, seguindo as instruções fraudulentas do réu, repassou o montante de R$ 48.000,00 diretamente para a conta bancária de MAYKO FERRAZ NOLASCO. Tal conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, uma vez que a fraude foi cometida mediante a utilização de informações fornecidas pelas vítimas através de redes sociais e contatos telefônicos fraudulentos.

6. No que tange à alegação de nulidade por hearsay testimony (testemunho de "ouvir dizer"), a defesa labora em equívoco hermenêutico. A condenação não se fundamentou em boatos ou relatos indiretos, mas no depoimento direto e presencial das vítimas André e Edson, colhidos sob o crivo do contraditório judicial. Ambos relataram fatos que vivenciaram pessoalmente — a negociação, o induzimento ao erro e a disposição patrimonial prejudicial.

7. A tese de atipicidade da conduta por culpa exclusiva da vítima também deve ser repelida. A defesa sustenta que a vítima André agiu com negligência ao assinar o DUT por valor inferior ao real e seguir as instruções do réu. Todavia, no crime de estelionato, a desídia ou a falta de cautela da vítima não excluem a tipicidade quando o agente emprega ardil idôneo e sofisticado para viciar a sua vontade. No cenário cibernético, a manipulação psicológica e a criação de uma falsa realidade de confiança ("golpe do compadre") são artifícios suficientes para induzir em erro mesmo o homem médio. O nexo causal entre a fraude eletrônica perpetrada pelo réu e o prejuízo sofrido pela vítima André é direto e inequívoco, não havendo que se falar em rompimento por conduta da vítima, que agiu imbuída da boa-fé que o réu explorou ardilosamente.

8. Com relação ao pleito de exclusão da qualificadora de fraude eletrônica, a prova dos autos, consubstanciada nos
prints
de conversas e nos depoimentos judiciais, confirma que a fraude foi operacionalizada por meio de redes sociais (Facebook) e aplicativos de mensagens (WhatsApp), utilizando-se de informações fornecidas pelas vítimas para a clonagem do anúncio e intermediação fictícia. O uso de tais ferramentas digitais é elementar para a incidência da forma qualificada do delito, visando punir com maior rigor a conduta que se vale da facilidade e do alcance dos meios telemáticos para lesar o patrimônio alheio.

9. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, justificando-se a elevação da pena-base em razão das consequências gravosas do delito, que extrapolaram o prejuízo patrimonial comum ao atingir a subsistência de família em situação de vulnerabilidade. O regime semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena e às circunstâncias judiciais negativas.

10. Quanto ao regime prisional, mantenho a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. O
quantum
da pena aplicada, superior a quatro anos, aliado à presença de circunstância judicial negativa (consequências do crime), justifica a imposição do regime intermediário como medida necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito, não sendo cabível a substituição por penas restritivas de direitos em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos do artigo 44 do Código Penal.

11. A manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo,
destacando que o réu permanecera custodiado durante toda a instrução processual. Sobrevindo sentença condenatória, os indícios de materialidade e autoria consolidam-se, não havendo razão fática ou jurídica que justifique a soltura neste estágio processual.

12. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000158-41.2025.8.05.0255
, provenientes da Comarca de Taperoá/BA, em que figura como Apelante
MAYKO FERRAZ NOLASCO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
CONHECER O APELO,
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pe
nal condenatória em todos os seus termos, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator